Tribunal: TJDFT
Processo: 0774043-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. FURTO DE BEM EM QUARTO DE HOTEL. DEVER DE GUARDA NÃO TRANSFERIDO AO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para ressarcimento do valor correspondente aos euros furtados, além de compensação por danos morais.
2. Em suas razões, sustenta que restou demonstrado que os recorrentes foram prejudicados quando foram furtados no hotel pelo qual pagaram. Pedem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial. Contrarrazões apresentadas, id 65671046.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado, tendo em vista que restou demonstrada a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da parte ré pelo furto de pertences dos autores no hotel disponibilizado e reservado por meio da plataforma ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
6. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
8. No caso sob análise, conforme alegado pela própria parte recorrente, não havia circuito de vigilância interna, impossibilitando a inversão do ônus da prova. Na prática, o ônus da prova é um dos pilares que possibilitam a efetivação da justiça e do direito dentro do Estado Democrático de Direito, representando o encargo que a parte ostenta de comprovar as alegações, de modo a sustentar o decreto judicial.
9. Na espécie, os recorrentes sustentam que deixaram a acomodação do hotel no período da manhã, e quando retornaram, se depararam com a falta de uma “bolsinha preta” na qual estavam guardados os euros destinados aos gastos da família. Na verdade, ante a ausência de indícios mínimos de prova de que a bolsa tenha ficado no hotel, é possível se imaginar que pode ter sido perdida em outro local, porquanto não restou demonstrado que ao se hospedarem no estabelecimento estavam de posse do bem. Importante ressaltar que, a despeito de o boletim de ocorrência estar em língua alemã, trata-se de documento produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e sem o potencial de infirmar os fatos alegados.
10. Para mais, não houve a transferência do dever de guarda ou depósito para o fornecedor. Restando evidenciada a falha dos deveres de cuidado e vigilância atribuídos aos próprios recorrentes, tem-se a existência da culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença que se confirma.
II. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenados os recorrentes, vencidos, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 14.